Tribunal: TJDFT
Processo: 0729184-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729184-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDI ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edi Alves de Oliveira em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas que, nos autos do Processo n° 0705746-75.2020.8.07.0019, determinou ao devedor que indicasse a localização do veículo objeto do contrato de mútuo com alienação fiduciária, nos termos seguintes (Id. 28923061): “1. À vista dos documentos de ID 94460810, defiro à requerida os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. 2. A parte requerida compareceu espontaneamente aos autos (ID 96831831) (CPC, art. 239, § 1o), razão por que declaro-a citada. 3. Recebo a petição de ID 93113923 como contestação. 4. A parte autora apresentou réplica (ID 94908726). 5. Cumpra-se a determinação de ID 85563967 e promova-se a inserção das restrições do veículo por meio do sistema RENAJUD, nas modalidades transferência, licenciamento e circulação (Decreto Lei n.o 911/69, art. 3o, § 9o). 6. No mais, não obstante a petição de ID 93113923, certo é que o ordenamento jurídico pátrio não tem por objetivo acautelar a inadimplência. 7. A parte requerida firmou o contrato objeto da presente lide e, da análise da planilha apresentada (ID 80162084 - Págs. 7/8), verifica-se que está inadimplente desde julho de 2020, tendo efetuado o pagamento de apenas 10 parcelas. 8. Estabelece o artigo 6.o do CPC o princípio da cooperação, de modo que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva" e o § 3o do artigo 3o do mesmo diploma legal dispõe que "A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial." É norma cogente, devendo a conciliação ser estimulada por todos os sujeitos processuais. 9. O artigo 77, por sua vez, estabelece que "(...) Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)". 10. Outrossim, o artigo 139, inciso IV, do CPC dispõe que "o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 11. Assim, intime-se a parte requerida, por meio do seu advogado, para indicar o local exato em que se encontra o veículo automotor, colocando-o à disposição deste Juízo; ou esclarecer como pretende solver a inadimplência objeto da lide, inclusive como demonstração da boa-fé processual, sob pena de aplicação da multa de que dispõe o § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. 12. Ressalto que eventual acordo pode ser firmado extrajudicialmente e apresentado em Juízo para homologação. 13. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte requerida, intime-se a parte autora para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se tem interesse na busca e apreensão do veículo ou se pretende a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 14. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação o interregno que lhe foi assinalado, intime-a, pessoalmente, pelo sistema (parceira eletrônica) (CPC, art. 246, § 1o), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o).” Alega a Agravante, em síntese, que caso o bem gravado com alienação fiduciária não seja encontrado, poderá a parte credora requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, de modo que não cabe ao Juiz determinar que a devedora informe a localização do veículo, com a advertência de que a omissão poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, por não haver previsão legal nesse sentido. Assevera que a r. decisão agravada afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e legalidade. Registra que o Decreto-Lei 911/69 não determina a apresentação do veículo alienado fiduciariamente, e que não é possível a criação de deveres sem previsão legal. Aduz, ainda, que a r. decisão lhe impôs dupla penalidade ao aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Por fim, requer que o Agravo de Instrumento seja recebido com efeito suspensivo, e, no mérito, pede para afastar a obrigação de indicar a localização do veículo. Sem preparo, em razão da concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente a verossimilhança das alegações. Na hipótese, a Agravante insurge-se contra a determinação do Juiz de indicar a localização do veículo dado em garantia de operação de crédito ao consumidor (alienação fiduciária). Ocorre que foi concedida liminar de busca e apreensão, tendo a Ré (agravante) apresentado defesa nos autos, a fim de evitar a apreensão. Por não ter sido encontrado pelo oficial de justiça, o MM. Juiz a quo ordenou à Ré, ora Agravante, que apresentasse o veículo dado em garantia da dívida, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. A simples omissão legislativa que possibilite de forma expressa ao juiz ordenar ao devedor que indique a localização do veículo não o impede de assim proceder, pois é princípio basilar do Código de Processo Civil de que todos os sujeitos do processo devem atuar de forma colaborativa. Nesse sentido é o art. 6o do CPC: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” Corrobora com esse entendimento, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, aplicável a todos os contratos. O mero fato de a lei de regência possibilitar a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título executivo não exime o devedor de colaborar com a rápida solução da lide. Ademais, a conversão é faculdade conferida ao credor, e não ao devedor. Assim, em cognição sumária, não avisto ilegalidade na determinação de indicação do paradeiro do veículo cuja apreensão é buscada, com a advertência de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora